Tribunal: STF
Processo: ARE 1268441
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 690819, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 796473 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 901963 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 587, 660, 715 e 848, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 587: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 15/09/2014,
    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013,
    c) quanto ao Tema nº 715: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/10/2014, e
    d) quanto ao Tema nº 848: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 04/11/2015.
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).
    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente